Tribunal: STJ
Processo: 0800953-41.2017.8.12.0028
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037942 - MS(2025/0337909-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: HELGA LOPES SANCHEZ - MS027804A
JORGE DONIZETI SANCHEZ - MS026449
RAFAEL BARIONI - MS027795
AGRAVANTE
: CARLA CONTI
ADVOGADO
: LEANDRO JOSÉ DE ARRUDA FLÁVIO - MS020805
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: HELGA LOPES SANCHEZ - MS027804A
JORGE DONIZETI SANCHEZ - MS026449
RAFAEL BARIONI - MS027795
AGRAVADO
: CARLA CONTI
ADVOGADO
: LEANDRO JOSÉ DE ARRUDA FLÁVIO - MS020805
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
PELA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PREQUESTIONAMENTO.
MULTA
POR
EMBARGOS
PROTELATÓRIOS
(ART.
1.026,
§
2o,
DO
CPC).
AFASTAMENTO.

NEGATIVA
DE

SÚMULA
98/STJ.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ARTS. 489 E 1.022 DO CPC).
INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85,
§§ 2o E 10, DO CPC). DESCABIMENTO EM DESFAVOR DO
EXEQUENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
SÚMULA
83/STJ.
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal de
Justiça do Mato Grosso do Sul que extinguiu embargos à
execução sem resolução de mérito e sem ônus para as partes,
em razão da extinção da execução por prescrição intercorrente.
2. A decisão recorrida aplicou multa à agravante em sede de
embargos de declaração, sob o fundamento de que o recurso
teria caráter protelatório.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia cinge-se em verificar: a) se houve ofensa
negativa de prestação jurisdicional; b) a correta aplicação da lei
quanto à fixação de honorários advocatícios na extinção da
execução por prescrição intercorrente; e c) a legalidade da multa
imposta por embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55096139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:57:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3573a8f7-4477-4d5c-9603-6987e6e73150

III. Razões de decidir
4. O acórdão recorrido analisou de forma clara e suficiente a
controvérsia, adotando fundamentos contrários à pretensão da
parte, o que afasta a alegação de negativa de prestação
jurisdicional.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em caso
de extinção da execução pela prescrição intercorrente, o ônus
sucumbencial não deve ser imposto ao Exequente, em razão do
princípio da causalidade, pois a execução foi ajuizada em virtude
da mora do Devedor. O acórdão recorrido, ao extinguir os
embargos sem impor ônus ao exequente, encontra-se em
harmonia com este entendimento (
.
Súmula 83/STJ)
6. Os embargos de declaração foram opostos com o notório
propósito de prequestionamento da matéria para a interposição
do Recurso Especial. Assim, sua natureza não é protelatória,
devendo ser afastada a multa imposta com base no
§
art. 1.026,
2o, do CPC, conforme o teor da Súmula 98/STJ.
IV. Dispositivo
Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e, no
7.
mérito, conceder-lhe parcial provimento para afastar a multa
aplicada em sede de embargos de declaração.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55096139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:57:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3573a8f7-4477-4d5c-9603-6987e6e73150

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037942 - MS(2025/0337909-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: HELGA LOPES SANCHEZ - MS027804A
JORGE DONIZETI SANCHEZ - MS026449
RAFAEL BARIONI - MS027795
AGRAVANTE
: CARLA CONTI
ADVOGADO
: LEANDRO JOSÉ DE ARRUDA FLÁVIO - MS020805
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: HELGA LOPES SANCHEZ - MS027804A
JORGE DONIZETI SANCHEZ - MS026449
RAFAEL BARIONI - MS027795
AGRAVADO
: CARLA CONTI
ADVOGADO
: LEANDRO JOSÉ DE ARRUDA FLÁVIO - MS020805
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
PELA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PREQUESTIONAMENTO.
MULTA
POR
EMBARGOS
PROTELATÓRIOS
(ART.
1.026,
§
2o,
DO
CPC).
AFASTAMENTO.

NEGATIVA
DE

SÚMULA
98/STJ.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ARTS. 489 E 1.022 DO CPC).
INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85,
§§ 2o E 10, DO CPC). DESCABIMENTO EM DESFAVOR DO
EXEQUENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
SÚMULA
83/STJ.
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal de
Justiça do Mato Grosso do Sul que extinguiu embargos à
execução sem resolução de mérito e sem ônus para as partes,
em razão da extinção da execução por prescrição intercorrente.
2. A decisão recorrida aplicou multa à agravante em sede de
embargos de declaração, sob o fundamento de que o recurso
teria caráter protelatório.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA54830277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:47:22
Código de Controle do Documento: 648adf0f-d392-43a4-8e07-194bee7a0c21

3. A controvérsia cinge-se em verificar: a) se houve ofensa
negativa de prestação jurisdicional; b) a correta aplicação da lei
quanto à fixação de honorários advocatícios na extinção da
execução por prescrição intercorrente; e c) a legalidade da multa
imposta por embargos de declaração.
III. Razões de decidir
4. O acórdão recorrido analisou de forma clara e suficiente a
controvérsia, adotando fundamentos contrários à pretensão da
parte, o que afasta a alegação de negativa de prestação
jurisdicional.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em caso
de extinção da execução pela prescrição intercorrente, o ônus
sucumbencial não deve ser imposto ao Exequente, em razão do
princípio da causalidade, pois a execução foi ajuizada em virtude
da mora do Devedor. O acórdão recorrido, ao extinguir os
embargos sem impor ônus ao exequente, encontra-se em
harmonia com este entendimento (
.
Súmula 83/STJ)
6. Os embargos de declaração foram opostos com o notório
propósito de prequestionamento da matéria para a interposição
do Recurso Especial. Assim, sua natureza não é protelatória,
devendo ser afastada a multa imposta com base no
§
art. 1.026,
2o, do CPC, conforme o teor da Súmula 98/STJ.
IV. Dispositivo
Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e, no
7.
mérito, conceder-lhe parcial provimento para afastar a multa
aplicada em sede de embargos de declaração.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 487–494)
interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial (e-STJ, fls. 474–479).
A questão debatida tem por contexto acórdão exarado pelo Tribunal de
Justiça do Mato Grosso do Sul no bojo de apelação que, mantendo a sentença
proferida em primeira instância em embargos à execução, extinguiu a ação sem
resolução de mérito e sem ônus para as partes em virtude da prolação de sentença
de extinção da ação executiva decorrente da consumação da prescrição
intercorrente (e-STJ fls. 394–400). A decisão foi mantida em sede de embargos de
declaração, ocasião em que foi aplicada multa ao agravante sob a justificativa de
oposição de recurso meramente protelatório (e-STJ fls. 429–434).
A agravante interpôs recurso especial com base nas alíneas “a” e “c” do
permissivo constitucional; argumenta violação ao artigo 85, §§ 2o e 10, artigo 489, §
Documento eletrônico VDA54830277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:47:22
Código de Controle do Documento: 648adf0f-d392-43a4-8e07-194bee7a0c21

1o, e inciso IV, artigo 1.022, inciso II e parágrafo único, e artigo 1.026, § 2o, todos do
Código de Processo Civil, assim como ao artigo 205 do Código Civil; além disso,
sustenta a existência de dissídio jurisprudencial (e-STJ fls. 436–468).
O juízo de admissibilidade, contudo, foi negativo, sob argumento de
ausência de negativa de prestação jurisdicional e incidência da
(e-
Súmula 7/STJ
STJ, fls. 474–479).
Diante da decisão de inadmissão do recurso especial, a parte manejou
agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 487–494).
Intimado nos termos do artigo 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil,
o agravado apresentou contrarrazões em que pugna pela decisão de
inadmissibilidade (e-STJ, fls. 498–501).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
No agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 487–494) a agravante reitera
os argumentos expostos no recurso especial, sustentando argumenta violação ao
artigo 85, §§ 2o e 10, artigo 489, § 1o, e inciso IV, artigo 1.022, inciso II e parágrafo
único, e artigo 1.026, § 2o, todos do Código de Processo Civil; defende a
inaplicabilidade da
pois não se requer reanálise do contexto fático-
Súmula 7/STJ,
probatório, mas sim revaloração das provas; alega a existência dissídio entre o
entendimento exarado pelo Tribunal a quo e a jurisprudência desta Corte Superior.
Pois bem.
A análise dos argumentos recursais indica a existência de fundamentos
que sustentam a reforma parcial da decisão recorrida, cuja ementa transcreve-se
para que passe a fundamentar, também, a presente decisão (e-STJ fls. 448–466):
EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA DE INTERESSE POR
FATO SUPERVENIENTE – PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE
EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA EM VIRTUDE DA
CONSUMAÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
–
DESCABIMENTO DA FIXAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 921, § 5.o, DO
CPC – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM ÔNUS PARA AS
PARTES – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não subsiste a pretensão de fixação das verbas de sucumbência
quando forem extintos embargos à execução por perda
superveniente do interesse processual, ante a extinção da
Documento eletrônico VDA54830277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:47:22
Código de Controle do Documento: 648adf0f-d392-43a4-8e07-194bee7a0c21

respectiva execução pelo decreto de prescrição intercorrente, em
virtude da alteração promovida pela Lei n.o
no artigo
14.105/2021
921, § 5.o, do CPC, de acordo com o qual, "o juiz, depois de
ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício,
reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem
ônus para as partes".
De saída, exame dos autos permite concluir que inexiste negativa de
prestação jurisdicional no pronunciamento judicial objeto do recurso.
Isto porque, ao contrário do quanto alega a agravante, o acórdão
exarado pelo Tribunal de origem apreciou e expôs de maneira clara a controvérsia
dos autos e os fundamentos de sua decisão, sendo certo que as aventadas
omissões apontadas pela agravante não existem, pois os argumentos supostamente
não avaliados encontram-se todos, ainda que indiretamente, no bojo da
fundamentação do acórdão.
Cabe rememorar que, nos termos da jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça, “não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia” (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 1.899.000/SP,
DJe de
– justamente o caso da hipótese dos autos.
21/8/2023,
23/8/2023)
De mais a mais, insta salientar que a ausência de manifestação
expressa acerca de todos os argumentos esgrimidos pela agravante não macula o
acórdão recorrido, posto que, nos termos da jurisprudência pacífica deste Tribunal
Superior, inexiste afronta aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil o fato
de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão
da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp 2.277.191/RS,
DJe de
.
18/11/2024,
29/11/2024)
A propósito, recentemente esta Terceira Turma manifestou-se
colegiadamente nos seguintes termos:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
EMBARGOS APRESENTADOS EM AUTOS APARTADOS E
DISTRIBUÍDOS POR DEPENDÊNCIA.
DO CPC.
ART. 702
PROCESSAMENTO
NOS
PRÓPRIOS
AUTOS.
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, EFETIVIDADE E ECONOMIA
PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS
GRIEF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 489, §
1o, IV, E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO
E
SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA.
SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54830277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:47:22
Código de Controle do Documento: 648adf0f-d392-43a4-8e07-194bee7a0c21

1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta de modo claro e suficiente as questões essenciais,
sendo desnecessário rebater, um a um, todos os argumentos das
partes.
2. Irregularidade formal na oposição de embargos monitórios em autos
apartados que, protocolados tempestivamente e sem prejuízo à parte
contrária, pode ser sanada pela aplicação dos princípios da
instrumentalidade das formas, efetividade e economia processual,
recebendo-se a peça como defesa nos autos da monitória (pas de
nullité sans grief).
3. Alegada violação dos arts. 188 e 702 do CPC afastada. A previsão
de processamento nos próprios autos não impõe nulidade automática
quando preservada a finalidade do ato e ausente prejuízo.
4. Dissídio jurisprudencial não demonstrado por falta de cotejo
analítico e de identidade fático-jurídica (art. 1.029, § 1o, do CPC e
do RISTJ). Incidência, ademais, da
quanto às
art. 255
Súmula 7/STJ
premissas fáticas fixadas.
Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Humberto
REsp 2.028.019/DF,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
–
29/09/2025,
02/10/2025
sem grifos no original)

De mais a mais, razão não assiste ao agravante também no que tange
à aventada violação ao artigo 85, §§ 2o e 10, do Código de Processo Civil, pelo que
pleiteia a condenação do agravado ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Isto
porque a jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que em face do
princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente,
frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente, porque
quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a
obrigação de satisfazer dívida líquida e certa (AgInt no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.037.941/PR,
julgado em
DJe de
.
26/9/2022,
30/9/2022)
A propósito, recentemente esta Terceira Turma debruçou-se sobre
casos análogos:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO
DO
EXEQUENTE
EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu em parte do
recurso especial e negou-lhe provimento, mantendo a
decisão de não fixação de honorários advocatícios em favor do
exequente em caso de extinção da execução por prescrição
Documento eletrônico VDA54830277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:47:22
Código de Controle do Documento: 648adf0f-d392-43a4-8e07-194bee7a0c21

intercorrente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, em caso de extinção
da execução por prescrição intercorrente, o ônus
sucumbencial deve ser atribuído ao exequente ou ao executado,
considerando os princípios da sucumbência e da causalidade.
III. Razões de decidir
3. O princípio da causalidade determina que o ônus sucumbencial
deve ser atribuído à parte que deu causa ao ajuizamento da
execução, no caso, o devedor que não cumpriu a obrigação de
satisfazer a dívida líquida e certa.
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em face do
princípio da causalidade, não se justifica a imposição de
sucumbência ao exequente em razão de prescrição intercorrente.
5. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do
STJ, no sentido de que, na hipótese de extinção do processo pelo
reconhecimento da prescrição intercorrente, é incabível, à luz do
princípio da causalidade, a fixação de verba honorária em favor do
executado.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no
relatora Ministra Daniela
AREsp 2.633.506/MS,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJe de
–
27/05/2025,
30/05/2025
sem grifos no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE.

EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
SÚMULA
284/STF.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSUMAÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NÃO
CABIMENTO
EM
DESFAVOR
DO
EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
CUMULATIVOS. MAJORAÇÃO INDEVIDA. JURISPRUDENCIA DO
STJ.
1. Execução de título extrajudicial.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que, tendo em
vista o princípio da causalidade, não se justifica a imposição de
sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito
em razão de prescrição intercorrente, pois quem deu causa ao
ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a
obrigação de satisfazer dívida líquida e certa. A causalidade diz
respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - na
hipótese, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a
Documento eletrônico VDA54830277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:47:22
Código de Controle do Documento: 648adf0f-d392-43a4-8e07-194bee7a0c21

obrigação - não tendo relação com a causa que ensejou a
decretação da prescrição intercorrente. Precedentes do STJ.
4. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
§ 11, do
quando estiverem presentes os seguintes
art. 85,
CPC/2015,
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;
b)
recurso
não
conhecido
integralmente
ou
desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em
que interposto o recurso. Precedente da Segunda Seção.
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp 2.157.297/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
– sem
24/10/2022,
26/10/2022
grifos no original)

Assim, é rechaçada a suposta violação ao artigo 85, §§ 2o e 10, do
Código de Processo Civil, vez que o acórdão recorrido encontra-se, neste ponto, em
perfeita harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o que
atrai o óbice da
(“Não se conhece do recurso especial pela
Súmula 83/STJ
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida.”).
Por fim, sustenta a recorrente ter havido ofensa ao
§ 2o,
art. 1.026,
Código de Processo Civil, por entender descabida a multa imposta em sede de
embargos de declaração, uma vez que os aclaratórios foram opostos com o objetivo
de prequestionar a matéria.
Razão lhe assiste nesta extensão.
Examinando o acórdão proferido em sede de embargos de declaração
(e-STJ fls. 429–434), constata-se que os aclaratórios foram manifestados também
com o intento de prequestionar a matéria enfocada no âmbito do apelo especial,
razão pela qual não há razão em inquiná-los de protelatórios. Aplicável ao caso,
portanto, a previsão constante da Súmula 98 desta Corte,
: “Embargos de
in verbis
declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem
caráter protelatório”.
Em caso análogo, recentemente assim decidiu esta Terceira Turma sob
relatoria desta Ministra:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ILEGITIMIDADE
ATIVA. COISA JULGADA. DECADÊNCIA. VALOR DA CAUSA.
MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DAS
Documento eletrônico VDA54830277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:47:22
Código de Controle do Documento: 648adf0f-d392-43a4-8e07-194bee7a0c21

SÚMULAS 5, 7 E 211 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
APENAS PARA AFASTAR A MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que negou provimento à
apelação, mantendo a sentença que declarou a nulidade de título
definitivo de propriedade emitido pelo Instituto de Terras do Amazonas
(ITEAM), envolvendo imóvel localizado na Estrada do Puraquequara,
em Manaus/AM.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) negativa de prestação
jurisdicional; (ii) incompetência absoluta do juízo de primeiro grau; (iii)
ilegitimidade ativa ad causam do posseiro; (iv) eficácia preclusiva da
coisa julgada; (v) decadência para ajuizamento da ação anulatória; (vi)
multa por embargos de declaração tidos como protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se constata violação ao
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
pois o acórdão recorrido enfrentou adequadamente todas as matérias
relevantes à solução da controvérsia. Precedente: AgInt no AgInt no
rel. Min. Marco Buzzi, DJe de
AREsp n. 1.530.481/SP,
6/6/2024.
4. A tese de incompetência do juízo foi afastada com base na análise
do objeto da ação anulação de negócio jurídico , que justifica a
competência da Vara Cível. Rever esse entendimento demanda
reexame de fatos e provas, atraindo os óbices das Súmulas n. 5 e 7
do STJ.
5. A alegação de ilegitimidade ativa do posseiro foi rejeitada pelo
Tribunal de origem com fundamento na posse do bem e no interesse
de agir. A alteração dessa conclusão igualmente encontra óbice nas
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
6. A eficácia preclusiva da coisa julgada foi afastada diante da
distinção de partes, causa de pedir e pedido em ações anteriores. A
reapreciação da controvérsia esbarra na necessidade de reexame do
acervo fático-probatório.
7. A tese de decadência fundada no
II, do Código Civil não foi
art. 178,
objeto de apreciação no acórdão recorrido, tampouco nos embargos
de declaração, incidindo a Súmula 211 do STJ.
8. A imposição de multa por embargos tidos como protelatórios
carece de fundamentação adequada. A jurisprudência desta Corte
reconhece que "a oposição de embargos de declaração com o
propósito de prequestionamento não possui caráter protelatório".
Aplicação da Súmula 98 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
parcialmente provido, apenas para afastar a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA54830277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:47:22
Código de Controle do Documento: 648adf0f-d392-43a4-8e07-194bee7a0c21

(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
REsp 2.206.598/AM,
Turma, julgado em
DJe de
– sem grifos no
15/09/2025,
18/09/2025
original)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO EMERGENCIAL.
ROMPIMENTO DA BARRAGEM EM BRUMADINHO. ALEGADA
OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. COISA
JULGADA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo
para dar parcial provimento ao recurso especial, afastando a multa
imposta pelo acórdão que julgou os embargos de declaração. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial
pode promover a revisão do quadro fático-probatório estabelecido na
instância de origem, considerando a aplicação da Súmula 7 do STJ.
3. A alegação de prestação jurisdicional incompleta, com violação aos
artigos 489 e 1.022 do CPC, em razão da não análise da tese de coisa
julgada pelo Tribunal estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revisão do quadro fático-probatório é inviável em sede de recurso
especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ, que veda o
reexame de provas.
5. A decisão do Tribunal de origem foi fundamentada, não havendo
omissão apenas pelo fato de ter decidido em sentido contrário à
pretensão da parte.
6. A aplicação da Súmula 98 do STJ afasta a multa imposta, pois
os embargos de declaração foram opostos com notório propósito
de prequestionamento.
IV. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(AgInt no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp 2.739.684/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
– sem
05/05/2025,
08/05/2025
grifos no original.)
Desta feita, considerando que os aclaratórios opostos não têm caráter
manifestamento protelatório, afasta-se a multa aplicada pelo Tribunal local no julgado
de fls. 429–434 e-STJ.
Ante o exposto
do agravo em recurso especial para
conheço
conhecer
o Recurso Especial e, no mérito,
tão somente
conceder-lhe parcial provimento
para afastar a multa aplicada à agravante em sede de embargos de declaração.
Deixo de fixar honorários, pois tal providência é incabível na hipótese.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54830277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:47:22
Código de Controle do Documento: 648adf0f-d392-43a4-8e07-194bee7a0c21

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.037.942 / MS
Número Registro: 2025/0337909-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08008792120168120028
08009534120178120028
0800953412017812002850000
0800953412017812002850001
0800953412017812002850002
8008792120168120028
8009534120178120028
800953412017812002850000
800953412017812002850001
800953412017812002850002
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : JORGE DONIZETI SANCHEZ - MS026449
HELGA LOPES SANCHEZ - MS027804A
RAFAEL BARIONI - MS027795
AGRAVANTE : CARLA CONTI
ADVOGADO
: LEANDRO JOSÉ DE ARRUDA FLÁVIO - MS020805
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : JORGE DONIZETI SANCHEZ - MS026449
HELGA LOPES SANCHEZ - MS027804A
RAFAEL BARIONI - MS027795
AGRAVADO
: CARLA CONTI
ADVOGADO
: LEANDRO JOSÉ DE ARRUDA FLÁVIO - MS020805
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
Documento eletrônico VDA55076397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:03:59
Código de Controle do Documento: 47a7cb01-9c34-4dfa-9cec-6778a3fb5257

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:03:59
Código de Controle do Documento: 47a7cb01-9c34-4dfa-9cec-6778a3fb5257